Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020102-14.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020102-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP
AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA., contra decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada na ação de obrigação de fazer n. 1032129-03.2021.8.11.0041, movida em face de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
Em síntese, aduz que as partes firmaram contrato de cessão de uso para exploração de Serviços Médicos em Hematologia e Hemoterapia e locação de uma fração de 100 (cem) m2, no 2o piso do prédio de propriedade do agravante.
Diz que o primeiro contrato celebrado entre as partes ocorreu em 15 de março de 2012, pelo prazo de cinco anos e previsão de renovação automática por igual período, por meio do qual se comprometeu a manter a quantidade de profissionais necessários à atender a demanda do agravado e vedada a exploração de qualquer outra atividade no local (itens 1.2 e 1.3), mediante o aporte financeiro adiantado de R$840.000,00 (cláusula 3a do pacto).
Afirma que além disso, acordaram contraprestação mensal pela locação do imóvel e autorização da prestação de serviços médicos no percentual de 10% (dez por cento) proporcional ao faturamento bruto do agravante, com mínimo mensal de R$10.000,00.
Anota que em 15 de março de 2017, fora assinado termo aditivo de renovação por mais 06 (seis) anos - de 15 de março de 2017 à 15 de março de 2023, incluída obrigatoriedade de cumprir a vigência do contrato em caso de venda, o que alterou o parágrafo primeiro do item 7.3, além de novo aporte financeiro de R$ 575.673,04, referente a 60 (sessenta) meses de “cessão de uso de exploração de serviços médicos e locação do espaço”.
Informa que foi surpreendido pela notícia de que o agravado fora vendido para o Grupo Santa Lúcia de Brasília/DF, em dezembro de 2019. Contudo, como a venda foi realizada após 02 (dois) anos da renovação do contrato originário, o pacto existente entre as partes, mesmo com a referida negociação, ficaria em plena vigência até 15 de março de 2023.
Reclama que o agravado, na tentativa de forçar a rescisão do pacto, inseriu uma nova empresa no mesmo seguimento que a recorrente, denominada “IHEMCO”, para concorrer de forma desleal e forçar a agravante a rescindir o contrato firmado com o agravado.
Sustenta que apesar de os contratos firmados entre as partes não preverem cláusula de exclusividade na exploração de Serviços Médicos em Hematologia e Hemoterapia, o fato é que a inserção da nova empresa acabou por afetar drasticamente o atendimento e, por consequência o faturamento da recorrente.
Assevera que até junho/2021 recebia o encaminhamento de pacientes pelo agravado de uma média de 416, -13 transfusões ao dia, enquanto a partir de julho/2021 com a atuação da nova empresa, o encaminhamento caiu para 82 no mês de agosto/2021 e no mês de setembro/2021, apenas apenas 24 (vinte quatro) transfusões foram realizadas, o que comprova que o agravado está praticando o “desvio de clientela”, tipificado na Lei n.9.279/96 e 12.529/2011, como concorrência desleal.
Assegura que os atendimentos à pacientes realizados pela agravante, é fruto do encaminhamento de tratamento do agravado, ao passo que a parceria celebrada foi para atendimento exclusivo dos pacientes atendidos pelo hospital agravado.
Ressalta que apesar do decurso do tempo da parceria sem que houvesse qualquer concorrência e, ainda, ausência de cláusula de exclusividade, entende que cabe ao agravado ao menos dividir o encaminhamento dos pacientes de forma igualitária, sem ocasionar prejuízos para nenhuma das empresas.
Reclama que ao celebrar contrato com a concorrente da agravante, o ora agravado acaba por prejudicar a recorrente que está sem pacientes para prestar seus serviços, entretanto ainda subsiste sua obrigação de pagar pelo espaço utilizado pelo valor mínimo de R$10.000,00, sem contar os valores já desembolsados nos termos aditivos que se aproximam de R$600.000,00.
Acresce que não há qualquer pedido da presente demanda no sentido de exigir que o agravado rescinda o contrato com a empresa concorrente, tampouco defende seus interesses com base em cláusula de exclusividade, mas sim que o contrato seja reequilibrado e cumprido pelo mesmo, de modo a efetivar divisão igualitária no encaminhamento de pacientes para tratamento entre as empresas de Hematologia e Hemoterapia que atualmente existem na sede do nosocômio agravado.
Assegura que a conduta do agravado de proceder o encaminhamento dos pacientes apenas para empresa nova, onera por demasia a agravante, que terá de pagar mensalmente pela exploração do local sem a devida contraprestação, situação que evidencia concorrência desleal, porquanto afeta diretamente suas atividades.
Aduz que há cláusula de preferência na prestação dos serviços que deve ser observada, a fim de garantir a preferência da agravante na prestação de serviços pelo encaminhamento dos pacientes que, no caso, pode ser concretizada de forma igualitária entre a recorrente e a nova empresa com quem a agravada firmou contrato.
Acentua que não pode aguardar até a realização da audiência de conciliação designada para janeiro de 2022, para melhor apreciação da tutela, frente a presença de danos irreparáveis e riscos que recaem sobre o banco de sangue, cuja atividade da recorrente depende diretamente dos HEMODERIVADOS/HEMOCOMPONENTES, que são perecíveis, para realização de seus serviços.
Ressalta necessidade da concessão de tutela de urgência frente a diminuição abrupta do encaminhamento de pacientes pelo Agravado para transfusão de sangue e o risco de perecimento das bolsas de sangue doadas, cujos prazos de validade são exíguos, porquanto as hemácias têm prazo de validade em média de 35 dias, as plaquetas 05 dias e o plasma fresco congelado de 12 a 24 meses.
Postula a antecipação de tutela a fim de determinar ao agravado seja compelido a dividir de forma igualitária o encaminhamento dos pacientes para transfusão de sangue entre a agravante e a empresa concorrente IHEMCO. No mérito, requer a manutenção da decisão.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante pelo CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA., a antecipação dos efeitos da tutela indeferida na presente Ação de Obrigação de Fazer, a fim de que o agravado HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., seja compelido a encaminhar/distribuir pacientes, forma igualitária com a empresa IHEMCO, de modo a preservar o banco de sangue e minimizar os efeitos financeiros negativos que afirma suportar, em razão da inserção de nova empresa na prestação dos serviços.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
As razões do recurso dão conta que, ao ter firmado contrato com terceira empresa (IHEMCO), o agravado estaria direcionando, de forma intencional e em franco prejuízo financeiro ao agravante, os pacientes à referida concorrente, fato que, na prática, tem impactado drasticamente o exercício de suas atividades de transfusão de sangue, em que pese ainda estar obrigada ao pagamento mínimo (R$10.000,00) pelo uso do espaço utilizado no nosocômio.
Em que pese os argumentos do agravante, em sede de juízo sumário, próprio da fase, não se pode afirmar, com a segurança necessária risco de comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo possa lhe causar, ou seja, pode aguardar o contraditório, além de que os prejuízos, ao que se constata, se efetivamente presentes, tem reflexos restritos à esfera econômica da recorrente sem que possa, desde já, responsabilizar o agravado.
Ocorre que como bem ponderado na decisão recorrida, “o contato firmado entre as partes é de cessão de uso para exploração de serviços e locação de área comercial (clausula 11.17 – id.65502607) e não há cláusula de exclusividade pactuada”. Lado outro, a existência de cláusula de preferência, como sustenta o agravante, não tem o condão, pelo menos em sede liminar, de determinar à agravada para que promova uma divisão ou encaminhamento igualitário de pacientes entre o recorrente e terceira empresa que atua no mesmo segmento da agravante, justamente frente a ausência de obrigação contratual ou legal que dê suporte ao pedido.
Assim, num primeiro momento, próprio da fase do recurso, observa-se que decisão foi proferida de acordo com as normas que regulamentam a matéria, além de que não se divisa prejuízo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida por ocasião da análise do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela pretendida.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4